Tribunal: TJDFT
Processo: 0751186-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL IZIDORIO DA SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0710711-29.2020.8.07.0009, que nada proveu sobre o pedido de pagamento do saldo remanescente da multa contratual, in verbis: “Requer o autor no ID 173332990 o pagamento de saldo remanescente de multa contratual de 0,5% sobre o valor do imóvel, referente ao período de 08/07/2022 até 08/09/2023, no valor total de R$ 9.387,40. Verifico que a sentença proferida no processo de no 0027538-69.2014.8.07.0009 condenou os requeridos, solidariamente, a indenização dos danos materiais causados ao autor, em razão da ausência da entrega do imóvel na data prevista, no valor mensal de 0,5% sobre o valor do imóvel (R$ 84.438,00), atualizado monetariamente, a título de lucros cessantes. O termo inicial da dívida foi fixado em 28/08/2013 e o termo final a data da entrega da unidade, com os reparos devidamente feitos. Indefiro, no entanto, o pedido em questão, considerando que a obrigação de pagar se encontra satisfeita nos autos, diante dos depósitos já realizados no processo. Acrescenta-se que a obrigação de fazer constante no título judicial se tornou impossível, inclusive eventual entrega do bem, diante da sua ocupação por terceiros, motivo pelo qual pedidos adstritos a tal condição deverão ser deduzidos em ação própria, tudo conforme decisões já proferidas nos autos. Nada mais a prover, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Em suas razões recursais, o Agravante, após discorrer sobre os atos processuais praticados nos autos de origem, alega, em síntese, que o Juiz a quo determinou o trânsito em julgado do processo antes de expirado o prazo para manifestação das partes. Aduz que o magistrado, equivocadamente, afastou a multa de 0,5% sobre o valor do imóvel, revogando de ofício trechos da sentença executada. Tece considerações sobre a obrigação de fazer consistente na reparação de danos no imóvel, esclarecendo que o imóvel já foi desocupado para essa finalidade. Aponta erros processuais que teriam sido praticados pelo magistrado a quo. Pede a reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, a fim de sejam realizados os reparos no imóvel e determinado o pagamento da multa contratual referente ao período de 8/7/2022 a 8/11/2023. Contrarrazões apresentadas. É a suma dos fatos. Em que pese a insatisfação do Agravante, observo que o recurso não merece ser conhecido. Com efeito, ao examinar os autos de origem, constata-se que a pretensão do Recorrente de que seja efetivado o recebimento da multa contratual e a realização dos reparos no imóvel já foi examinada e afastada em decisões anteriores, com fundamento na impossibilidade de cumprimento da execução, diante da ocupação/invasão do imóvel por terceiros, a qual inclusive foi certificada por oficial de justiça, em diligência determinada pelo juiz a quo. Confira-se, a propósito, os fundamentos da decisão de Id. 171852609, que bem retrata toda da dinâmica processual sobre os fatos que permeiam o presente recurso, e contra a qual o Agravante não recorreu: “Por meio da decisão proferida no ID 146153968, revogou-se a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da invasão do imóvel objeto dos reparos descritos na sentença proferida no processo de no 0027538-69.2014.8.07.0009, o que impossibilita a efetiva reparação do bem. Soma-se a isso a clara depreciação do imóvel diante da ocupação irregular, necessitando, portanto, de outros reparos além dos constantes no título judicial, para que fosse efetivamente entregue ao autor. Por fim, destacou-se que a entrega do imóvel não foi objeto de análise na fase de conhecimento, devendo ser debatida em ação própria. Na petição de ID 149653855, o autor requereu a fixação de novo prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta às requeridas, sob pena de multa de no mínimo R$ 100.000,00. A petição foi devidamente analisada pela decisão de ID 152039860, que não considerou "possível determinar a fixação de astreintes para cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que a aplicação de multa tem fundamento quando fica caracterizado o descumprimento imotivado e voluntário pelo executado, o que não parece ser a hipótese em questão. Assim, deixo de aplicar multa pelo descumprimento da obrigação". O autor opôs embargos de declaração no ID 153435127, requerendo, em suma, a intimação das requeridas para comprovarem se a invasão do imóvel ainda persiste, assim como se manifestar acerca da aludida inversão do ônus da prova em desfavor do autor. Intimada para se manifestar, a parte requerida apresentou petição no ID 156687371 requerendo a rejeição dos embargos de declaração opostos. Nesse ínterim, informou a parte autora no ID 158726422 a desocupação do imóvel, motivo pelo qual foi determinada a expedição de mandado de verificação do imóvel objeto da ação de conhecimento. Todavia, conforme constatado pelo Oficial de Justiça no ID 168028843, aparentemente a casa encontra-se ocupada. Intimado para se manifestar, o autor requereu no ID 169864424 a análise dos embargos de declaração opostos, assim como a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos com valor estimado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos com valor estimado, eis que já indeferido pela decisão de ID 146153968. Ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. No mais, conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão de ID 152039860, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Verifico que o pedido de intimação das requeridas para comprovarem se a invasão do imóvel ainda persiste perdeu sua finalidade, diante da recente diligência determinada por este Juízo, que constatou a ocupação do imóvel, como se vê no ID 168028843. Requer o autor, ainda, que este Juízo se manifeste acerca de suposta inversão do ônus da prova em seu desfavor. No entanto, esclareço ao autor que não há nos autos qualquer decisão neste sentido. Acrescento, ainda, que por várias vezes a parte requerida foi compelida a cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, inclusive com a imposição de diversas multas, numerários inclusive já levantados pelo autor como se vê a seguir: Diante da inércia das executadas no tocante ao reparo da unidade residencial do requerente, a decisão proferida no ID 88064997 determinou a intimação das requeridas para efetuarem o pagamento da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, fixada em R$ 10.000,00. O comprovante de pagamento foi anexado pelas requeridas no ID 90955528. Os valores foram liberados ao autor por meio do alvará expedido no ID 102550227. Tendo em vista o não cumprimento da obrigação de fazer pelos devedores, a decisão de ID 97960248 determinou aos executados que satisfaçam a obrigação constante na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00. Houve penhora de valores nas contas das requeridas, pelo não cumprimento da obrigação de fazer, no importe de R$ 11.465,53. Ainda, as requeridas anexaram no ID 108756972 o comprovante de depósito no valor de R$ 50.000,00. Ambos os valores foram liberados ao autor por meio do alvará expedido no ID 111640586. As requeridas realizaram mais um depósito no valor de R$ 7.471,54, e pugnaram pela extinção do cumprimento de sentença. O valor foi liberado ao autor por meio do alvará expedido no ID 115300937. As requeridas realizaram mais um depósito no valor de R$ 2.384,44, que foi liberado ao autor por meio do alvará expedido no ID 135402207. As requeridas realizaram mais um depósito no valor de R$ 2.356,77, que foi liberado ao autor por meio do alvará expedido no ID 152507526. Assim, não há que se falar em ônus para a parte autora, mas sim da inefetividade de fixação de astreintes para cumprimento da obrigação de fazer, nos exatos termos já explanados na decisão de ID 152039860. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame da decisão nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão de ID 152039860 como lançada. Publique-se. Intimem-se. Não havendo outros requerimentos adstritos aos termos da sentença, arquivem-se os autos. Nesse cenário, considerando que as questões objeto do presente recurso já foram examinadas, forçoso reconhecer a preclusão, com fundamento no art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância de inibe a admissão do recurso em análise, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria. Nesse sentido, confira-se aresto desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SUCESSIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando as alegações em que se baseia confundem-se com o mérito recursal. 2 - Não se verifica nulidade de decisão por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 3 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1164699, 07187302220188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, inclusive, a própria decisão agravada nada proveu sobre os pedidos novamente formulados, não possuindo, sequer, conteúdo decisório. Diante do exposto, em face da preclusão constatada, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator